Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0731373-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO AMÉRICO PINHEIRO MARTINS RECORRIDO: MARCELA CARVALHO BOCAYUVA FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O advogado (Dr. Vinicius Rodrigues Arouck Ferreira) da parte Apelada MARCELA CARVALHO BOCAYUVA requereu a devolução dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito (ID 31880766). 2. Todavia, diferentemente do que foi mencionado pelo causídico, vê-se do registro de ato de comunicação constante dos expedientes do PJe que ainda não houve o transcurso do prazo recursal e, consequentemente, o trânsito em julgado do acórdão (ID 31415094). Nesse sentido, cumpre esclarecer que os prazos processuais encontram-se suspensos desde 20-dezembro-2021 até 20-janeiro-2022, nos termos do disposto no art. 220 do Código de Processo Civil e da Portaria Conjunta n. 120 de 06-dezembro-2019 desta Corte. 3. Portanto, indefiro o pedido de baixa dos autos, uma vez que o prazo recursal ainda não transcorreu integralmente. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator